Tribunal: TJBA
Processo: 8026696-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026696-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE CARLOS DE JESUS CARVALHO e outros (2) Advogado(s): DJONATA ANDERSON AYRES MEGALE, JORGE LUIS NUNES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 147, §1º, DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis. O paciente foi preso em flagrante em 15/04/2025, acusado de ameaça (art. 147, §1º, do Código Penal), após a vítima relatar à polícia que ele estava em frente à sua residência, afirmando estar armado e com intenção de matá-la, após o término de um relacionamento de três anos. A polícia o prendeu no local, e a prisão foi convertida em preventiva para preservar a integridade da vítima e garantir a ordem pública. 2. Ainda que os impetrantes sustentem que o crime de ameaça, por ser de menor potencial ofensivo e possuir pena máxima inferior a um ano, não justificaria a imposição da prisão preventiva, pois esse argumento não se sustenta diante das circunstâncias concretas dos autos. A reiteração da conduta violenta e o flagrante descumprimento das determinações judiciais demonstram a insuficiência das medidas protetivas anteriormente aplicadas e evidenciam a necessidade da custódia cautelar para a proteção da vítima. 3. Assim, a prisão preventiva mostra-se imprescindível não apenas para a garantia da ordem pública, mas também para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, que a prisão ora decretada não visa à antecipação de pena, mas sim ao resguardo da ordem pública, diante da periculosidade do agente e do risco concreto de reiteração delitiva, bem como da ameaça real à segurança e à vida da vítima. Essas circunstâncias, por si só, justificam a manutenção da medida extrema, independentemente da pena que possa vir a ser imposta futuramente. 4. Ademais, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se, diante das especificidades do caso concreto, inadequada e ineficaz para garantir a proteção da vítima e a ordem pública. Considerando a gravidade das condutas atribuídas ao paciente e o risco concreto de nova prática delitiva, a segregação cautelar mostra-se imprescindível. 5. Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva mostra-se plenamente compatível com o princípio da proporcionalidade, uma vez que se apresenta como medida adequada, necessária e proporcional aos objetivos que visa alcançar. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente de sua imposição ou de sua continuidade, estando a medida em consonância com os requisitos legais e constitucionais que a legitimam. 6. Desse modo, com a análise das impugnações vertidas, o conhecimento e a denegação da ordem é medida que se impõe. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8026696-48.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados DJONATA ANDERSON AYRES MEGALE e JORGE LUIS NUNES, em benefício de JOSE CARLOS DE JESUS CARVALHO, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 5